Tribunal: STF
Processo: Rcl 46565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, que teria desrespeitado as teses fixadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos Temas 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUSO) e 163 (RE 593068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 7/8):
    No caso sub examine, observa-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo.
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com aquelas que foram objeto dos Temas 163 e 448 da repercussão geral. Contudo, verifica-se que o órgão jurisdicional a quo decidiu a controvérsia de forma contrária ao entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema.
    Isso porque a decisão reclamada assentou a incidência de contribuição previdenciária ao caso concreto, pontuando que, em que pese tratar-se o adicional de insalubridade de verba de natureza transitória, no caso específico dos reclamantes - policiais militares inativos - a mesma estaria incorporada aos proventos de aposentadoria, à luz da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo.
    Ao assim decidir, o órgão reclamado deixou de observar que o Plenário desta Corte, quando da análise do Tema 448 da repercussão geral, reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar estadual 432/85.
    Assim, uma vez fixada a premissa de que a verba relativa ao adicional de insalubridade não é incorporável aos proventos de aposentadoria, a parcela correspondente ao referido adicional não poderia integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
    Nesse contexto, tenho por caracterizada a teratologia da decisão ora impugnada, porquanto ao inadmitir o recurso extraordinário dos reclamantes e entendê-lo fiel à jurisprudência desta Corte, a decisão reclamada manteve a regularidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade dos autores, violando o que decidido por esta Corte nos paradigmas vinculantes em apreço. Assevere-se que a teratologia é requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação da competência desta Suprema Corte.
    Ao final, requer seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga junto ao recurso inominado nº 1005913-85.2018.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante no Tema nº163 e 448 do STF (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos. 
    O ato reclamado refere-se à decisão do Colégio Recursal de Itapetininga, que indeferiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos:
    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral nos processos de mesma questão discutida nestes autos (RE 593068 - Tema 163), mas referido recurso já foi definitivamente julgado pela Suprema Corte, com TRÂNSITO EM JULGADO datado de 16/04/2019.
    Outrossim, no V. Acórdão condutor do julgamento, de lavra do E. Ministro ROBERTO BARROSO, fixou-se a seguinte tese:
    "Não incide contribuição previdenciária sobre verba NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade."
    Insta destacar que é inadmissível recurso extraordinário como instrumento de modificação do julgado, tão só pelo inconformismo da parte, notadamente porque a verificação se o adicional de insalubridade está ou não incorporado aos proventos do autor e o momento em que se deva considerar incorporado demanda o revolvimento do conteúdo fático- probatório, vedado na via estreita do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Além disso, é preciso considerar a prevalência do direito de interpretação pessoal de cada magistrado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e das regras de experiência comum, de modo que, se a motivação foi suficientemente fundamentada e devidamente lastreada em embasamento legal e/ou jurisprudencial, o magistrado tem a prerrogativa de decidir conforme garantia constitucionalmente assegurada, de modo que eventuais divergências pontuais são típicas do sistema processual vigente.
    Assim sendo, a interpretação quanto aos pressupostos de
    admissibilidade deve ser restritiva, sob pena de desvirtuamento do instituto, em violação frontal aos princípios da efetividade e da celeridade dos Juizados Especiais. Posto isso, tendo em vista que o V. Acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, o que faço com supedâneo no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", última parte, do Código de Processo Civil.
    Os reclamantes alegam que a referida decisão afronta as teses fixadas nos temas 163 (RE 593068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUSO). 
    Na presente hipótese, assiste razão aos reclamantes. Isso porque, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o órgão jurisdicional reclamado manteve decisão que estabeleceu a incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo.
    Contudo, tal entendimento afasta-se da tese fixada no Tema 448 da repercussão geral, (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), cujo objeto de debate relaciona-se a análise da constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, matéria diretamente relacionada com a controvérsia dos autos. Na ocasião do julgamento, esta SUPREMA CORTE reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar 432/85, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    Tema 448: É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.
    Assim, constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, visto a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 448, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada.
    No mesmo sentido, destaco a seguinte decisão monocrática: Rcl 40.543, Min. LUIZ FUX, DJe de 3/9/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato impugnado, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 448 da Repercussão Geral (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUSO). 
     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
     Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente